Tribunal: TJBA
Processo: 8004908-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004908-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA DAMIANA GUIMARAES DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANDREIA DE JESUS COSTA DANTAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA, DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA, GABRIELA BARROS BACELLAR, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO PRECLUI. PRECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ERRO MATERIAL EM AMBAS AS CONTAS OBJETO DA LIDE. ART. 494 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ADEQUADO. EFEITOS SUSPENSIVO REVOGADO. DECISÃO AGRAVADA RESTAURADA NA ÍNTEGRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Cumprimento de sentença em autos de expurgos inflacionários. Determinação de perícia decorrente de erro de cálculo.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a realização da perícia determinada do AI nº 8043553-14.2021.8.05.0000 nas duas contas (nºs 100.004.254- 2 e 110.004.254-4). E se é cabível o rateio dos honorários periciais.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, tudo indica o acerto da decisão agravada, na medida em que seu fundamento revela estar conforme interpretação do comando judicial que determinou a perícia, nos autos do instrumental nº 8043553-14.2021.8.05.0000, e não apenas detida em sua parte dispositiva, a qual, diante dos seus próprios fundamentos, parece ter se referido a apenas as folhas “811/812” por equívoco, quando na verdade deveria constar folhas “811/814”, de acordo com trecho imediatamente anterior que referiu “confusão na elaboração dos cálculos de fls. 811/814”.

Erro de cálculo em si, consubstanciado no equívoco quanto a sua elaboração, seja ou não de natureza aritmética, pode e deve ser corrigido, a qualquer tempo, inclusive após transitada em julgada a decisão, e de ofício pelo Julgador.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
Erro de cálculo não preclui, não houve violação a coisa julgada visto que a perícia não irá alterar o mérito (critérios do cálculo), e intimada da decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, não impugnou tal obrigação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004908-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ZELIA DAMIANA GUIMARAES DE FREITAS e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PRINCIPAL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, E JULGAR PREJUDICADO O INTERNO,
nos termos do voto do relator.